Tribunal: TJMT
Processo: 1010288-41.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
Habeas Corpus n. 1010288-41.2022.8.11.0000 – Juara
Paciente: Elder Soares Sanches
Impetrante: Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso
V I S T O S.
Trata-se de habeas corpus interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara, que durante a audiência de custódia concedeu a liberdade provisória com fiança fixada em 03 (três) salários mínimos. Aplicou ainda as seguintes medidas cautelares: 1) proibição de obter a CNH enquanto durar o processo ou durante 1 (um) ano, o que ocorrer primeiro; 2) proibição de frequentar locais onde sirva bebida alcóolica, pelo prazo de 6 (seis) meses.
A impetrante sustenta a fixação de fiança em casos nos quais não é cabível a decretação da prisão preventiva, de modo que, quase invariavelmente os cidadãos pobres que são presos em flagrante acabam por permanecer presos por não terem condições de arcarem com a fiança.
Salienta que a decisão concede a liberdade provisória com fiança é fundamentada no sentido de não estarem presentes os requisitos da prisão, e mesmo assim, permanece preso pelo simples fato de ser pobre e não possuir condições financeiras para recolher o valor, já que possui a profissão de pedreiro.
Por tais razões, pleiteia a dispensa de pagamento da fiança diante da hipossuficiência do paciente, sendo esta presumida, diante da assistência pela Defensoria Pública.
É o relato do necessário.
Decido.
A prisão em flagrante decorrente da suposta pratica do crime de embriaguez ao volante e direção perigosa, foi homologada pelo juiz, que concedeu a liberdade provisória com fiança durante realização da audiência de custódia em 28.05.2022, às 15h00min (id. 129723185).
Apesar de se encontrar o paciente recolhido a prisão, em razão da falta de pagamento do valor da fiança, contudo, não restou demostrada a hipossuficiência do paciente, vejamos:
“Os indícios de autoria restam evidenciados pela própria narrativa dos Policiais, os quais relataram que a Guarnição da PM foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito entre duas motocicletas, cuja vítima Andrielly Aguiar Melo já havia sido conduzida para atendimento médico por meios próprios, sendo informado por populares que ela teria sofrido lesões leves no rosto, pernas e escoriações nos membros inferiores. Além disso, o indiciado teria sofrido uma lesão na cabeça e escoriações nas costas.
Ainda, os policiais disseram terem notado que o INDICIADO ESTAVA EM VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ, com falta de equilíbrio, fala alterada e odor etílico, cenário corroborado pela própria CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL dele, dando conta de que ele havia ingerido bebida alcoólica antes de pilotar sua motocicleta.
Sobre o PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO IMPUTADO, embora haja REGISTRO ANTERIOR de CRIME DE TRÂNSITO envolvendo o custodiado, entendo que a prisão não se mostra necessária quando há outros mecanismos eficientes para tratar a cautelaridade, isso porque o juiz deve aplicar as medidas cautelares do Processo Penal com proporcionalidade e razoabilidade, ocupando a prisão a última ratio do sistema.
Sobre a fiança, à míngua de elementos de pobreza extrema, entendo cabível e poderia servir de piso indenizável mínima à vítima por eventuais despesas sofridas.” (id. 129723185 - negritei)
Sendo assim, não vislumbro no caso qualquer mácula que deva ser dirimida no plantão judiciário, até porque em análise superficial da decisão proferida monocraticamente, subsistem as razões que embasaram a concessão da liberdade provisória com arbitramento da fiança ao indiciado.
Este caso não se enquadra nas medidas prescritas na resolução deste Tribunal e do CNJ que instituiu o plantão judiciário na segunda instância.
Assim, aguarde-se o expediente normal de trabalho, quando se distribuirá este recurso na forma do RITJ/MT.
Cuiabá, 28 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Plantonista